Tribunal: TJES
Processo: 5001004-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Despejo para Uso Próprio; Liminar
Data de julgamento: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001004-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESPIRITO SANTO MALL S.A.
AGRAVADO: MARCOS CAMPOMIZZI CALAZANS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido d
e
a
ntecipação da tutela recursal
interposto contra
a
decisão
trasladada
s
ob ID nº 1027440
,
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª

Vara
Cível de
V
ila Velha

que
nos autos da Ação de Despejo

in
deferiu
o pedido liminar, sob fundamento de não ter sido comprovada a situação de inadimplência do requerido.

A

agravante

argumenta, em síntese:
i)

que
e
stão inequivocamente presentes os requisitos para concessão liminar da medida de despejo
;
ii)

que
a
lei não impõe qualquer obrigação de notificação do locatário para que seja concedida a liminar
;

iii)

que
a probabilidade do direito da agravante está na patente prova da inadimplência extraída da planilha de débitos juntada
;
iv)
q
ue
o risco de dano é cristalino na permanência d
o
r
éu
no imóvel locado sem contraprestação
.

Sob ID nº
1038348
foi
indeferi
do

o

pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 5 de maio de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001004-56.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPIRITO SANTO MALL S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - RJ131436, LARYSSA SANTOS DENICOLA - ES16606
AGRAVADO: MARCOS CAMPOMIZZI CALAZANS

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão trasladada sob ID nº 1027440, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que nos autos da Ação de Despejo indeferiu o pedido liminar, sob fundamento de não ter sido comprovada a situação de inadimplência do requerido.

A agravante argumenta, em síntese: i) que estão inequivocamente presentes os requisitos para concessão liminar da medida de despejo; ii) que a lei não impõe qualquer obrigação de notificação do locatário para que seja concedida a liminar; iii) que a probabilidade do direito da agravante está na patente prova da inadimplência extraída da planilha de débitos juntada; iv) que o risco de dano é cristalino na permanência do réu no imóvel locado sem contraprestação.

Sob ID nº 1038348,
em análise perfunctória do caso
,
foi
indeferi
do

a antecipação da tutela recursal
pugnad
a
pel
a
parte

agravante
,
por

não estar

demonstra
da

a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pelo
juízo primevo,
que merece prevalecer.

O indeferimento do pedido pelo magistrado de primeiro grau se deu por não ter sido vislumbrado probabilidade do direito invocado pela autora. Em sede recursal a recorrente não curou de trazer documentação adicional suficiente a robustecer sua pretensão, inexistindo, portanto, possibilidade de acolhimento de sua irresignação.

Como
consignado
anteriormente,

realmente
inexiste na legislação exigência de prévia notificação do locatário para concessão da medida liminar
de despejo, entretanto, de rápida leitura decisão recorrida se observa que não foi a ausência deste documento que ensejou o indeferimento da liminar, mas sim a falta de prova da inadimplência.

A
ssim como o magistrado “a quo”, não vislumbro
d
a documentação carreada na origem, tampouco daquela colacionada no presente recurso, qualquer prova da inadimplência do requerido.

Considerando que a ordem de despejo é medida extremamente gravosa, deve o j
ulgador
ter ainda mais cautela em sua concessão, atentando-se para os requisitos para sua concessão.

No caso, sendo a hipótese de despejo por inadimplência, deveria o locador ter instruído o pedido com prova cabal
não só da
relação locatícia,
mas também
da alegada inadimplência.

Ocorre que o único documento
apresentado,
que supostamente demonstraria o atraso nos aluguéis, f
oi
uma planilha demonstrativa do débito extraída dos sistemas da agravante, aqui apresentada sob ID nº 1027470 – Pág. 8, que, tratando-se de documento unilateral, não serve de prova robusta da inadimplência.

P
ortanto, a referência feita pelo magistrado “a quo” quanto a inexistência de notificação do devedor, se deu a título exemplificativo, eis que demonstraria, com a assinatura do locatário, a recalcitrância do devedor e o descumprimento contratual.

Por essa razão
, voltando-me aos requisitos para
concessão da tutela de urgência
, reafirmo não visualizar,
assim como o juízo “a quo”,
a alegada verossimilhança nas alegações extraídas dos documentos acostados,
insuficiente
s
a
modificar
a decisão do juízo de origem.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:

A
GRAV
O DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA
IN
DEFERIDA.
DESPEJO
. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA D
A INADIMPLÊNCIA.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.

O indeferimento do pedido pelo magistrado de primeiro grau se deu por não ter sido vislumbrado probabilidade do direito invocado pela autora. Em sede recursal a recorrente não curou de trazer documentação adicional suficiente a robustecer sua pretensão, inexistindo, portanto, possibilidade de acolhimento de sua irresignação.

2
.

Inexiste na legislação exigência de prévia notificação do locatário para concessão da medida liminar de despejo, entretanto, de rápida leitura decisão recorrida se observa que não foi a ausência deste documento que ensejou o indeferimento da liminar, mas sim a falta de prova da inadimplência.

3
.

No caso, sendo a hipótese de despejo por inadimplência, deveria o locador ter instruído o pedido com prova cabal não só da relação locatícia, mas também da alegada inadimplência.

4.

Por essa razão, voltando-se aos requisitos para concessão da tutela de urgência, não se visualiza assim como o juízo “a quo”, a alegada verossimilhança nas alegações extraídas dos documentos acostados, insuficientes a modificar a decisão do juízo de origem.

5.

Firme em tais razões,
não há como acolher as razões recursais, mantendo-se, pois, inalterado o decisum.
6
.

Recurso conhecido e
improvido
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.